Tribunal: TJDFT
Processo: 0032769-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. ART. 59 C/C ART. 32 DA LEI No 7.347/85.
1. O prazo para apresentação do cheque deve observar a data estampada como sua emissão, a qual, em regra, vincula o prazo de prescrição da execução do referido título de crédito, concepção esta que persiste independentemente de o cheque ter sido emitido de forma pós-datada, desde que o registro da pós-datação tenha devidamente ocorrido no espaço reservado para a data de emissão. Orientação do STJ no REsp 1423464/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
1.1. No entanto, como exceção à regra retromencionada, em observância ao art. 32 da Lei no 7.347/85 e ao Enunciado 40 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, se eventualmente apresentado para pagamento antes da data de emissão expressa no campo apropriado do título, considera-se o cheque vencido no dia da própria apresentação. Isso porque a pós-datação não converte o cheque numa promessa de pagamento, continuando o título a conter uma ordem de pagamento à vista. Logo, o prazo prescricional de 6 (seis) meses previsto no art. 59 da Lei no 7.347/85 será contado excepcionalmente do dia da primeira apresentação à instituição financeira, e não da data estampada na cártula.
2. Admitir a aplicação do acordo de pós-datação em detrimento da efetiva data em que apresentado o cheque de forma a repercutir no prazo prescricional previsto na Lei no 7.347/85 traduz permissão para que as partes alterem o prazo de prescrição, o que é vedado pelo art. 192 do CC.
3. Tendo em vista que as cártulas foram emitidas em 12/5/2016, 12/8/2016, 12/9/2016 e 12/10/2016, porém foram apresentadas perante a instituição financeira em 1o/4/2013, e que a execução foi proposta em 4/11/2016, resta nítida a prescrição da pretensão executória.
4. Apelação desprovida.